Tribunal: TJSP
Processo: 0003150-91.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto simples – Comprovação, à vista da prova oral coligida aos autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Furto – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Falta de previsão legal no ordenamento pátrio e ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.
Pena – Passado

Ementa:
Furto simples – Comprovação, à vista da prova oral coligida aos autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Furto – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Falta de previsão legal no ordenamento pátrio e ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.
Pena – Passado desabonador do réu que autoriza, em fases distintas e subsequentes, as exasperações levadas a efeito, consentâneos os patamares eleitos.
Multa – Redução – Necessidade – Observância aos critérios dosimétricos eleitos.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu.
Regime prisional fechado – Subsistência.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003150-
91.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante AIRTON MANTELLI
GALLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de AIRTON MANTELLI GALLO tão-só para o fim de reduzir
a pecuniária a 15 dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003150-91.2018.8.26.0637 -Voto no
2
Voto no 17.104(2)
APELANTE: AIRTON MANTELLI GALLO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Tupã
MAGISTRADO: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Furto simples Comprovação, à vista da prova oral coligida aos
autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados
aos autos Condenação mantida.
Princípio da insignificância Furto Inviabilidade jurídica do
reconhecimento Falta de previsão legal no ordenamento pátrio e
ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos
requisitos cumulativos.
Pena
Passado desabonador do réu que autoriza, em fases
distintas e subsequentes, as exasperações levadas a efeito,
consentâneos os patamares eleitos.
Multa
Redução
Necessidade
Observância aos critérios
dosimétricos eleitos.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do
réu.
Regime prisional fechado Subsistência.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. decisão de fls. 155/160, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de Tupã, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Airton Mantelli Gallo por infração ao artigo 155,
“caput”, do Código Penal, às penas de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão,
em regime prisional fechado, e de 63 dias-multa, no piso legal, além do
pagamento de indenização no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor
da vítima.
Apelou, o inculpado, pela D. Defesa, pugnando, em
suas razões de apelo, pela absolvição por atipicidade da conduta, reconhecido o
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o
crime de apropriação de coisa achada e a isenção do pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003150-91.2018.8.26.0637 -Voto no
3
processuais, haja vista a hipossuficiência do réu.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Merece prosperar em parte o reclamo defensivo.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas no boletim de ocorrência e no relatório
policial, bem como na prova oral coligida aos autos.
Em solo policial, o acusado, ao ensejo de seu
interrogatório, disse que ingressou no estabelecimento comercial, apossando-se
de importância em dinheiro que estava 'caída' para, na sequência, deixar o local.
Em Juízo, negou envolvimento no ilícito.
Na fase administrativa, a vítima reconheceu o réu
como a pessoa que furtou o dinheiro de seu estabelecimento comercial, mediante
reconhecimento fotográfico, versão essa ratificada em Juízo, com o acréscimo de
que a 'res' não foi recuperada.
Inquirido, o investigador de Polícia, em Juízo, discorreu
sobre as diligências encetadas que permitiram a localização do réu, filmado, em
sua fuga do local da rapina, pelas câmeras de segurança da loja; o inculpado era
conhecido nos meios policiais; em solo policial, o réu confessou o furto concluiu.
De rigor, pois, a condenação, ficando claro que o réu
subtraiu o dinheiro; a importância em dinheiro não foi recuperada.
Não se há falar em eventual reconhecimento do crime
de bagatela.
O reconhecimento do princípio da insignificância é
inviável, ainda que de pequeno valor o bem subtraído o que não é o caso ,
sendo suficiente a que não se vislumbre sua aplicação o passado desabonador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003150-91.2018.8.26.0637 -Voto no
4
do réu, o qual ostenta inúmeras condenações definitivas.
Sob certo aspecto, as penas merecem realinhamento.
As penas sofreram consentâneas exasperações, em
fases distintas e subsequentes do cálculo dosimétrico, decorrentes do passado
desabonador do réu.
Mantido o critério dosimétrico adotado, tem-se que a
pecuniária deve sofrer majoração, na fase que inaugura o cálculo, à conta de 1/3,
sendo alçada a 13 dias-multa.
Operado novo agravamento, ora sob a fração de 1/5,
perfaz-se a pecuniária final de 15 dias-multa, no menor valor unitário.
Apropriado o regime prisional fixado pelo d. julgador, à
vista do passado desabonador do réu, certo que as condenações anteriores não
tiveram para o réu efeito pedagógico algum, não se vislumbrando a menor
possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
benefícios de outra ordem.
Por derradeiro, eventual hipossuficiência do réu,
impeditiva do pagamento das custas processuais, encontrará no Juízo das
Execuções sede própria ao debate da questão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
de AIRTON MANTELLI GALLO tão-só para o fim de reduzir a pecuniária a 15 dias-
multa, no piso legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a
sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator